Tribunal: TJES
Processo: 5017407-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Suspensão
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017407-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROJETA - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Projeta Consultoria e Serviços Ltda. contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos de ação ordinária de anulação de ato administrativo ajuizada em face do Estado do Espírito Santo. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração Pública, aplicada no âmbito estadual, mas com efeitos estendidos a todo o território nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a penalidade de suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, pode ter seus efeitos estendidos para além do ente federativo que a aplicou, alcançando toda a Administração Pública nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração Pública, prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, possui, segundo interpretação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, abrangência nacional, independentemente de previsão expressa no edital ou contrato administrativo.

A extensão dos efeitos da sanção decorre diretamente da norma legal, não se subordinando à vontade da Administração Pública contratante, tampouco se restringindo ao ente que aplicou a penalidade.

A jurisprudência do STJ afirma de modo reiterado que a sanção atinge toda a Administração Pública, e não apenas o órgão ou entidade contratante, conforme decidido, entre outros, no AgInt no RMS nº 69.337/PR e no AgInt na SS nº 2.951/CE.

Não houve comprovação de vício na aplicação da penalidade, tampouco demonstração de que a Administração Pública tenha extrapolado os limites legais ou contratuais na definição da abrangência da sanção.

A alegação de dano econômico irreparável não se sobrepõe à legalidade e ao interesse público na preservação da moralidade nas contratações administrativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar, prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, possui abrangência nacional, atingindo toda a Administração Pública, e não apenas o ente que a aplicou.

A interpretação da extensão da sanção administrativa deve observar o comando legal, e não as disposições específicas do edital ou do contrato.

A demonstração de supostos prejuízos econômicos não afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador quando amparado em fundamento legal e precedido de regular processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/1993, art. 87, III; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 69.337/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgInt na SS nº 2.951/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 04.03.2020, DJe 01.07.2021; TJES, AI nº 5012780-82.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 17.06.2024.

Vitória, 14 de abril de 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5017407-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da
Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo

ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Em suas razões (Id 10734771), a agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao negar a suspensão dos efeitos da penalidade que a impede de participar em licitações e contratar com a Administração Pública Nacional, até o julgamento final da ação, pois a sanção administrativa aplicada foi estendida para o âmbito nacional extrapolando os limites territoriais previstos no edital e no contrato que regem a relação jurídica (Administração Pública Estadual), violando os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Aduz que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) já consolidou entendimento, conforme o Acórdão 00203/2023-1, relatado no Informativo TCEES 123/2023, segundo o qual quando o contrato dispõe de maneira específica sobre a aplicação de sanções, não cabe ao intérprete modificar ou ampliar o alcance do que foi acordado pelas partes.

Alega que a decisão que estendeu os efeitos da sanção de suspensão de participação em licitações e de contratação com a Administração Pública para o âmbito nacional carece de fundamento legal.

Afirma, ainda, que a manutenção da sanção nacional implica danos irreparáveis à sua atividade econômica.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada concedendo a tutela de urgência para suspender os efeitos da sanção até o julgamento final da ação principal.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado agravado pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, examinando detidamente os autos, concluo que deve ser mantida a decisão agravada.

Isso porque, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, órgão máximo na interpretação da lei federal no ordenamento jurídico brasileiro, possui entendimento pacificado no sentido de que a interpretação da abrangência da sanção administrativa pela inexecução parcial do contrato prevista no artigo 87, III, da Lei nº 8.666/93 (
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos
) é a nacional, independentemente do previsto no edital de licitação ou no contrato administrativo,
pois tais efeitos decorrem da própria lei e não da vontade do Administrador
.

No mesmo sentido, confira-se:

ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. DIREITO DE LICITAR. SANÇÃO. ANTECEDÊNCIA ÀS ALTERAÇÕES LEGAIS. ABRANGÊNCIA.

1.
A orientação desta Corte é de que "a penalidade de suspensão temporária do direito de licitar prevista no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993 abrange toda a administração pública, não estando restrita ao ente que a impôs
" (AgInt na SS 2.951/CE, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 04/03/2020, DJe de 1º/07/2021)". Precedentes.

2. Caso em que, ao inabilitar a empresa, o município impetrante agiu com acerto, sendo ilegal o ato que cassou aquela decisão, devendo-se salientar que a inabilitação ocorreu antes das alterações à lei de licitação, prevalecendo o entendimento até então vigente nesta Corte.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 69.337/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA.
LIMINAR QUE POSSIBILITA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA PUNIDA COM PENA DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR. GRAVE LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA
.

(...)

Por isso, o deferimento ou indeferimento da citada medida pressupõe juízo de delibação mínimo acerca da controvérsia principal - no caso, a abrangência dos efeitos da sanção de suspensão temporária do direito de licitar prevista no art. 87, III, da Lei 8.666/1993.

A PENALIDADE DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR PREVISTA NO ART. 87, III, DA LEI 8.666/1993 ABRANGE TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NÃO ESTANDO RESTRITA AO ENTE QUE A IMPÔS

13. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que a extensão dos efeitos da pena de suspensão temporária de licitar abrange toda a Administração Pública, e não somente o ente que aplica a penalidade.
Nessa linha: AgInt no REsp 1.382.362/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 31/3/2017; MS 19.657/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe de 23/8/2013; REsp 174.274/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 22/11/2004, p. 294, e REsp 151.567/RJ, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 14/4/2003, p. 208.

(...)

17. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a existência de grave lesão à ordem administrativa e à economia pública quando presentes vícios na licitação, bem como a impossibilidade de o Poder Judiciário autorizar a realização do processo licitatório em tal situação. Nesse sentido: AgInt na SS 2.941/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 7/8/2018; AgInt na SS 2.908/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 7/8/2018; AgInt na SLS 2.350/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 7/8/2018 e AgInt na SS 2.923/AP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17/4/2018.

(...)

21. Rendendo homenagens ao judicioso voto do eminente Relator, dele divirjo e dou provimento ao Agravo Interno, deferindo o pedido de suspensão da liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança em questão, com efeitos retroativos à concessão da liminar deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, até o trânsito em julgado do writ.

(AgInt na SS n. 2.951/CE, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 4/3/2020, DJe de 1/7/2021.)

Com idêntica orientação, colaciono recente julgado deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS E CONTRATAÇÃO DA AGRAVANTE PARA OBRAS DE REFORMA. APLICAÇÃO DA LEI 8.666/93. DESCUMPRIMENTOS e INEXECUÇÃO DO CONTRATO. RESCISÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato cujo instrumento foi assinado antes da entrada em vigor da nova lei de licitações (Lei 14.133/2021) continua a ser regido (durante toda a sua vigência) de acordo com as regras previstas na legislação que fundamentou a sua contratação, afinal, constitui ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI). Dessa forma, todos os atos, ainda que proferidos após a revogação da lei 8.666/93 (como termos aditivos, alterações e processos administrativos de sanção e rescisão) serão regidos pela lei pretérita de licitações. 2. O conjunto probatório demonstra descumprimentos contratuais por parte da recorrente, sejam paralisações não autorizadas, atrasos na execução do contrato, ritmo lento de trabalho, descumprimentos do cronograma da obra, entre outros, a justificar a rescisão do contrato de execução de obra pública, em razão de sua inexecução contratual, e a aplicação das penalidades de multa cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por dois anos, inexistindo, sob cognição superficial, comprovação de inobservância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ou aos princípios da razoabilidade e desproporcionalidade na aplicação das sanções. 3. Inexistência de justificativas para a alteração do ato administrativo impugnado quanto a sua abrangência. A municipalidade agravada apenas reproduziu fielmente os termos previstos no inciso III do artigo 87 da LLC, suspendendo temporariamente a participação da empresa em licitação e a impedindo de contratar “com a Administração” por dois anos, sem elastecer a abrangência territorial da sanção aplicada, tampouco havendo demonstração por parte da agravante de que houve interpretação mais abrangente do ato por parte de outro ente ou órgão público. Ademais,
o posicionamento que atualmente prevalece perante o Superior Tribunal de Justiça é o de a pena de suspensão alcança toda a Administração Pública. Precedente.
4. Recurso desprovido.

(TJES; AI nº 5012780-82.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 17/06/2024).

Sendo assim, sem delongas, não deve ser provido o recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões